Tribunal: TJES
Processo: 5002257-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002257-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADENAI TELES DE SOUZA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA LANÇADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS
–
N
UMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE – HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS
–
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRETENSA SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – INVIABILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO
ART.
784, §1º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Não há prova mínima de que o numerário bloqueado se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 833, incisos VI e X, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal da impenhorabilidade sobre a referida quantia.

2.
Consta dos autos documento que denota que a constrição foi lançada sobre a conta-corrente do executado, e não sobre conta poupança, o que reforça a legalidade da medida.

3.
Não merece acolhimento o pleito de suspensão da ação executiva originária diante do ajuizamento de ação de revisão contratual pelo executado, sob pena de violação à disciplina legal conferida aos títulos executivos extrajudiciais, notadamente a norma prescrita pelo artigo 784, §1º, do Código de Processo Civil.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADENAI TELES DE SOUZA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
, que rejeitou o pedido levantamento da indisponibilidade de ativo financeiro efetivada em seu desfavor e a converteu em penhora.

Em suas razões recursais (evento nº 4450174), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“o artigo 833, X, do Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança, quando não ultrapasse o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo sua interpretação extensiva conforme amplo entendimento pátrio em especial do STJ” (fl. 04); e que
II)
“há relação de prejudicialidade entre a execução e a rescisão, já que uma vez rescindido o contrato, não há e imperiosa a tutela de evidência para determinar a suspensão da execução julgamento final da ação de rescisão do contrato” (fl. 07).

De acordo com o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a
garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

In casu
, não há prova mínima de que o numerário bloqueado se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 833, incisos VI e X, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal da impenhorabilidade sobre a referida quantia.

Aliás, o documento juntado à fl. 08, do evento nº 4450183, denota que a constrição foi lançada sobre a conta-corrente do executado, e não sobre conta poupança, o que reforça a legalidade da medida.

Outrossim, não merece acolhimento o pleito de suspensão da ação executiva originária diante do ajuizamento de ação de revisão contratual pelo executado, sob pena de violação à disciplina legal conferida aos títulos executivos extrajudiciais, notadamente a norma prescrita pelo artigo 784, §1º, do Código de Processo Civil
2
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de suspensão da execução. Inadmissibilidade. Ajuizamento anterior de ação revisional de aluguel. Pormenor que não obsta o prosseguimento da execução. Art. 784, § 1º, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido. O título que embasa a presente execução preenche os requisitos legais, estando a execução fundada em título extrajudicial, consistente no crédito decorrente do contrato de locação, que encontra amparo legal no atual art. 784, VIII, do CPC. A alegação dos agravantes acerca de excesso da execução exige o contraditório e a ampla defesa, mostrando-se, por ora, prematura qualquer incursão a respeito. Nada obstante anterioridade do ajuizamento da revisional, não se vislumbra excepcionalidade a justificar a suspensão do feito. (TJSP; AI 2287766-10.2022.8.26.0000; Ac. 16497090; Ilhabela; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 27/02/2023; DJESP 03/03/2023; Pág. 2953)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular nº 380, firmou o entendimento de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Não sendo possível aferir ilegalidade nas taxas praticadas pelo banco, incabível o afastamento da mora em medida liminar, razão pela qual é facultativo a credora buscar a tutela jurisdicional para findar a inadimplência do devedor. Para a concessão da tutela de urgência exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório com a devida instrução probatória. Não restando demonstrado nos autos, cumulativamente, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência. (TJMG; AI 0732465-18.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 23/02/2023; DJEMG 24/02/2023)

Ademais, além de terem sido recebidos sem efeito suspensivo, os referidos embargos à execução foram sentenciados em 04/10/2022, pela rejeição dos pedidos iniciais, o que corrobora a impertinência do pleito de suspensão da ação de execução originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.